Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O escritório de advocacia agravante ingressou na demanda como terceiro interessado com o objetivo de obter o destaque de honorários contratuais previstos em contrato. 1.1. Os documentos trazidos aos autos demonstram que o escritório de advocacia agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar mandado de segurança coletivo n. 32.159/97, cujo objeto era a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. 1.2. Tendo a exequente, ora agravada, ingressado com cumprimento individual de sentença coletiva constituindo novos patronos, inexiste relação jurídica contratual entre a parte agravada e o escritório agravante.
2. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo agravante é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com a exequente nos autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da quantia requerida pelo agravante.
3. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão do agravante, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.